Tribunal: TJBA
Processo: 0840727-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0840727-91.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AC BATERIAS E BOMBAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da Fazenda Pública, mantendo a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir na execução fiscal de valor ínfimo. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado. 3. O precedente vinculante exige, como condição para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia adoção de providências administrativas, como: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; b) protesto do título, salvo demonstração de ineficácia da medida por critério de eficiência. 4. No caso concreto, a Fazenda Pública não demonstrou o cumprimento das providências exigidas no Tema 1184, tampouco justificou a sua dispensa, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o interesse processual. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora a diretriz de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STF. 6. O sistema de precedentes obrigatórios (CPC, art. 927) impõe a observância da jurisprudência vinculante. 7. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0840727-91.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada AC BATERIAS E BOMBAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.